Tribunal: TJDFT
Processo: 0707373-30.2018.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. SAQUE INDEVIDO EFETUADO NA CONTA POUPANÇA DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ANÁLISE PARCIALMENTE PREJUDICADA. DOCUMENTO EM CÓPIA. VIA ORIGINAL DO RECIBO DE SAQUE NÃO APRESENTADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. COMPROMETIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO DO AUTOR. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER À AGÊNCIA BANCÁRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO MORAL DA PARTE. MERO DISSABOR.
1. A reiteração de argumentos reproduzidos em peças anteriores não caracteriza violação ao Princípio da Dialeticidade quando os motivos de fato e de direito para reforma da decisão encontrarem-se evidenciados nas razões de recurso.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pretensão indenizatória tendo por objeto serviços bancários prestados pela Instituição Financeira. Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há como invocar a dúvida para desfavorecer o consumidor, o qual é incapaz de comprovar, por si só, a ocorrência de fato negativo, consubstanciado na ausência de realização de saques de sua própria conta poupança, notadamente quando deferida a inversão do ônus da prova dos fatos alegados.
4. Havendo disponibilização ampla de serviços financeiros pelo banco réu no mercado de consumo, eventuais saques fraudulentos devem ser incluídos dentro dos próprios riscos assumidos pela atividade empresarial.
5. A Jurisprudência desta Egrégia Turma tem caminhado no sentido de restringir a condenação ao pagamento de danos morais a casos excepcionais, isto é, quando a lesão aos direitos da personalidade restarem indene de dúvidas.
6. Embora os problemas decorrentes do saque indevido tenham causado desconforto e insegurança, não extrapolaram os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a ensejar o pagamento de indenização por danos morais. O fato de ser o apelado pessoa de avançada idade, portadora de inúmeras moléstias e dependente de pensão paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não implica automática lesão aos direitos da personalidade, havendo necessidade de sua efetiva comprovação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.